Tribunal: TJBA
Processo: 8012908-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012908-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIELA DARBRA CRUZ RIOS, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR

AGRAVADO: MARILENE SANTOS DE MOURA

Advogado(s)
:
SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO. DECADÊNCIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. CAUSA OBSTATIVA PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por concessionária contra decisão interlocutória que rejeitou preliminar de decadência do direito de reclamar por vícios em veículo adquirido pela consumidora.

2. A consumidora constatou infiltração de água no veículo em 6 de abril de 2020 e, no mesmo dia, formulou reclamação administrativa junto à concessionária. Entre abril e junho de 2020, realizou múltiplas tentativas de reparo na concessionária, que sempre alegou ter solucionado o problema. Em agosto de 2020, o defeito reapareceu. A ação foi ajuizada em 30 de dezembro de 2020, aproximadamente 268 dias após a constatação inicial do vício.

3. A agravante sustenta que transcorreu o prazo decadencial de noventa dias previsto no artigo 26, inciso II, do CDC, contado da constatação do vício em 6 de abril de 2020, esgotando-se em 5 de julho de 2020. Argumenta que o último reparo foi concluído em 11 de junho de 2020 e a consumidora recebeu o veículo sem objeção, configurando aceitação e cessação do efeito obstativo da reclamação administrativa.

4. Sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedente a ação, condenando as rés solidariamente à restituição do valor do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais, com fundamento em laudo pericial que confirmou vício de fabricação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) se a superveniência de sentença de mérito acarretou perda superveniente do objeto do agravo de instrumento; (ii) se a decisão interlocutória é nula por ausência de fundamentação suficiente; e (iii) se operou-se a decadência da pretensão redibitória, considerando o lapso temporal entre a constatação do vício e o ajuizamento da ação, e a aplicação das causas obstativas previstas no artigo 26, parágrafo segundo, inciso I, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A superveniência de sentença de mérito não acarretou perda de objeto do agravo de instrumento, pois o juízo singular limitou-se a remeter aos fundamentos das decisões interlocutórias anteriores, sem reexaminar expressamente a questão decadencial, de modo que subsiste o interesse recursal e a necessidade de apreciação da questão por este Tribunal.

7. A decisão saneadora, embora não seja formalmente nula, apresentou fundamentação lacônica ao estabelecer o prazo até 5 de julho de 2020 sem examinar especificamente as causas obstativas da decadência previstas no artigo 26, parágrafo segundo, do CDC. Essa constatação não conduz à nulidade formal, mas exige aprofundamento da matéria em sede recursal.

8. O artigo 26 do CDC estabelece prazo decadencial de noventa dias para produtos duráveis, aplicável ao direito de reclamar pelos vícios de qualidade. O parágrafo segundo prevê causas obstativas da decadência, sendo a reclamação comprovadamente formulada perante o fornecedor até resposta negativa inequívoca causa impeditiva ou suspensiva da decadência.

9. No caso concreto, a consumidora constatou o vício oculto em 6 de abril de 2020 e, no mesmo dia, formulou reclamação administrativa junto à concessionária, sendo absolutamente tempestiva. Entre abril e junho de 2020, compareceu diversas vezes à concessionária para tentativas de solução do problema, conforme ordens de serviço acostadas aos autos.

10. A concessionária jamais forneceu resposta negativa inequívoca à pretensão da consumidora, tendo sempre alegado ter solucionado o problema, gerando legítima expectativa de que o defeito havia sido efetivamente sanado. A resposta negativa inequívoca exigida pelo artigo 26, parágrafo segundo, inciso I, do CDC pressupõe manifestação formal do fornecedor recusando a pretensão ou declarando impossibilidade de saneamento do vício.

11. Em agosto de 2020, aproximadamente dois meses após a última intervenção, o veículo voltou a apresentar grave alagamento interno, demonstrando que as tentativas de reparo foram ineficazes. A persistência do vício configura novo fato gerador do direito de reclamação.

12. O laudo pericial concluiu categoricamente que o problema constitui vício de fabricação recorrente, encontrado em diferentes veículos da mesma marca, descartando hipótese de mau uso pela consumidora. A confirmação pericial reforça a impossibilidade de saneamento do defeito mediante simples reparos pontuais.

13. O veículo foi adquirido com garantia contratual de cinco anos, válida até 22 de dezembro de 2024. Ao tempo do ajuizamento da ação em 30 de dezembro de 2020, a garantia estava plenamente vigente, constituindo obrigação voluntariamente assumida pela fornecedora que se soma às garantias legais do CDC.

14. A entrega do veículo após tentativa de reparo não configura resposta negativa inequívoca, mas sim resposta positiva de que o problema foi solucionado. O simples fato de retirar o veículo da oficina não implica renúncia aos direitos decorrentes do vício, especialmente quando o defeito é oculto e sua persistência somente se manifesta em condições específicas.

15. O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 4º, inciso III, do CDC, impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade, transparência e cooperação. O fornecedor que mantém o consumidor em constante expectativa de solução, realizando sucessivos atendimentos sem efetivamente resolver o problema nem comunicar formalmente a impossibilidade de fazê-lo, viola o dever de boa-fé e não pode posteriormente alegar decadência com base em sua própria desídia.

16. A causa obstativa da decadência permaneceu operante durante todo o período de tratativas frustradas, impedindo o início ou a continuidade da contagem do prazo decadencial. A consumidora exerceu regularmente seu direito ao ajuizar a ação em 30 de dezembro de 2020.

17. Subsidiariamente, mesmo se tivesse ocorrido decadência do direito de reclamar pelos vícios do produto nos termos do artigo 26 do CDC, ainda subsistiria a pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes do vício, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC ou, subsidiariamente, o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A reclamação administrativa tempestivamente formulada perante o fornecedor obsta a decadência prevista no artigo 26 do CDC até o fornecimento de resposta negativa inequívoca, que pressupõe manifestação formal recusando a pretensão ou declarando impossibilidade de saneamento do vício. 2. O fornecedor que mantém o consumidor em expectativa de solução mediante sucessivos atendimentos ineficazes, sem fornecer resposta negativa inequívoca nem sanar definitivamente o vício, não pode posteriormente alegar decadência, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. 3. A persistência ou reincidência do vício após tentativas de reparo configura novo fato gerador do direito de reclamação, mantendo operante a causa obstativa da decadência."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º; CDC, arts. 4º, III, 18, § 1º, 26, II e § 2º, I, 27 e 51, IV; CC, arts. 205 e 206.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.923.533, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21.08.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.420.668, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.05.2019; TJBA, Apelação 8023423-68.2019.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 09.12.2021; TJBA, Apelação 0339200-69.2013.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Primeira Câmara Cível, j. 09.10.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8012908-64.2025.8.05.0000
, em que é agravante
GNC COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.
e agravada
MARILENE SANTOS DE MOURA.

ACORDAM
os Desembargadores da Terceira do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA